Tribunal: STF
Processo: HC 91726
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Justiça Militar. Estelionato. Insignificância. 
   Não ocorrência. Reprovabilidade da conduta. Reparação do dano. 
   Irrelevância. HC denegado. Não é insignificante o estelionato 
   praticado por militar, em continuação delitiva, prevalecendo-se 
   da confiança decorrente de sua condição funcional.